Tribunal: STJ
Processo: 1016475-31.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667830 - MT(2024/0215152-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS
: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048
AGRAVADO
: AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
GIL WENDER MOREIRA - SP331370
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
INTERES.
: JOSE LUIZ SILVANO
INTERES.
: RUY CARLOS DOMINGOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. COISA
JULGADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 502 e 503, § 1o, II, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
no qual se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para adequar os
cálculos aos limites do título judicial.
3. A Corte de origem manteve a decisão que reconheceu disparidade entre a
pretensão executiva e a obrigação original e determinou a correção dos cálculos,
afirmando a adequação da exceção de pré-executividade e inexistência de omissão
nos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts.
489 e 1.022 do CPC por não enfrentar a preclusão das matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade, o uso indevido dessa via como sucedâneo de
impugnação e a prevalência da sentença cautelar; (ii) saber se houve ofensa aos
arts. 502 e 503, § 1o, II, do CPC por desconsideração da coisa julgada; e (iii) saber
Documento eletrônico VDA55100833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac1c1fd4-2911-42fe-ab95-3c8367b8a1e8

se há divergência jurisprudencial quanto à prevalência da decisão cautelar indicada
como paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte
estadual enfrentou a matéria central, reconheceu a disparidade entre a execução e o
título, e reputou adequada a exceção de pré-executividade para correção de
excesso sem dilação probatória.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de coisa julgada, pois a alteração do
entendimento demandaria reexame dos limites objetivos do título e do conjunto
fático-probatório.
8. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que impede aferir a similitude fática necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta a controvérsia e reconhece a adequação da
exceção de pré-executividade para sanar excesso sem dilação probatória. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão de entendimento sobre coisa julgada e
limites do título exequendo. 3. Fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
parágrafo único, II, 502, 503, § 1o, II, e 85, §§ 2o e § 11.

n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 16879/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
1/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac1c1fd4-2911-42fe-ab95-3c8367b8a1e8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac1c1fd4-2911-42fe-ab95-3c8367b8a1e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667830 - MT (2024/0215152-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS
: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048
AGRAVADO
: AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
GIL WENDER MOREIRA - SP331370
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
INTERES.
: JOSE LUIZ SILVANO
INTERES.
: RUY CARLOS DOMINGOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. COISA
JULGADA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 502 e 503, § 1o, II, do CPC.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
no qual se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para adequar os
cálculos aos limites do título judicial.
3. A Corte de origem manteve a decisão que reconheceu disparidade entre a
pretensão executiva e a obrigação original e determinou a correção dos cálculos,
afirmando a adequação da exceção de pré-executividade e inexistência de omissão
nos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 489
e 1.022 do CPC por não enfrentar a preclusão das matérias suscitadas em exceção de
pré-executividade, o uso indevido dessa via como sucedâneo de impugnação e a
prevalência da sentença cautelar; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 502 e 503, § 1o,
II, do CPC por desconsideração da coisa julgada; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à prevalência da decisão cautelar indicada como paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte estadual
enfrentou a matéria central, reconheceu a disparidade entre a execução e o título, e
reputou adequada a exceção de pré-executividade para correção de excesso sem
dilação probatória.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de coisa julgada, pois a alteração do
entendimento demandaria reexame dos limites objetivos do título e do conjunto
fático-probatório.
8. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que impede aferir a similitude fática necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta a controvérsia e reconhece a adequação da exceção de
pré-executividade para sanar excesso sem dilação probatória. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para afastar a revisão de entendimento sobre coisa julgada e limites do título
exequendo. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial diante do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
parágrafo único, II, 502, 503, § 1o, II, e 85, §§ 2o e § 11.

STJ/Súmula
n.
7;
STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgados
AREsp n. 16879/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
1/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELIO RODOLFO
HILDEBRAND contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

violação aos arts. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 502 e
503, § 1o, II, do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo em recurso especial
não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, invocando por
analogia a Súmula n. 182 do STJ, a aplicação da Súmula n. 283 do STF e a
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1668-1672).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença extraído de
ação sumaríssima de rescisão contratual c/c reparação de perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 1541):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA ADEQUADA –
EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -
NECESSIDADE DE CORREÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser
admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo
juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Diante de tão evidente disparidade entre a pretensão do exequente e a
obrigação original, não poderia o feito executivo prosseguir, não antes de corrigidos os
rumos processuais e de restaurados os limites da sentença exequenda.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1574):
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO
NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às
partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022
do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O julgado muito bem esclareceu que, diante da enorme disparidade entre a
pretensão do exequente e a obrigação original, o feito executivo não poderia
prosseguir, sem que antes fossem corrigidos os rumos processuais e de restaurados os
limites da sentença exequenda, a qual não previu a atualização do débito na forma
pretendida pelo exequente, ora embargante.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
deixado de enfrentar a tese de preclusão das matérias ventiladas em exceção de pré-
executividade, bem como não teria fundamentado a distinção em relação à
jurisprudência indicada; alega omissão, contradição e falta de fundamentação em
relação à flexibilização da preclusão e à prevalência da sentença na cautelar;
b) 1.022, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração
teriam apontado omissões sobre: a preclusão temporal da impugnação ao
cumprimento de sentença, o uso indevido da exceção de pré-executividade como
sucedâneo de impugnação, e a prevalência da sentença que transitou em julgado por
último na ação cautelar;
c) 502 e 503, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
desconsiderado a coisa julgada, não aplicando a prevalência da sentença da ação
cautelar de depósito de bens n. 0000728-81.2007.8.11.0012, que determinaria a
apresentação de laudo de evolução do gado.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a execução estava em
desacordo com o título executivo e que a exceção de pré-executividade seria via
adequada nesse caso, divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à impossibilidade de relevar a intempestividade e de flexibilizar a preclusão,
além da prevalência da decisão que transitou em julgado por último. Cita como
paradigma o EAREsp n. 600.811/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a fundamentação
deficitária do acórdão recorrido e a preclusão das matérias deduzidas em exceção de
pré-executividade. E ainda que seja reconhecida a prevalência da sentença da ação
cautelar, que transitou em julgado por último, determinando a apresentação de laudo
de evolução do gado.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz deserção do recurso especial por
falta de recolhimento em dobro do preparo após intimação para regularização
(Súmula n. 187 do STJ), e sustenta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, além de
deficiência na demonstração analítica de ofensa a lei federal (fls. 1624-1641).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade e determinou-se a adequação dos cálculos aos limites
do título judicial.
O decisão transitada em julgado rescindiu o contrato de parceria pecuária e
condenou à devolução de 145 vacas neloradas e suas crias, 15 touros e 1 garrote,
com despesas de transporte; constou a fixação de honorários sucumbenciais em R$
7.000,00, com atualização.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, a decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a correção dos
cálculos, reconhecendo a disparidade entre a pretensão executiva e a obrigação
original, além da adequação da via eleita, sem reexame de fatos que demandem
dilação probatória (fls. 1528-1531).
I - Arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e fundamentação
deficiente quanto à tese de preclusão das matérias suscitadas em exceção de pré-
executividade, ao suposto uso indevido da via como sucedâneo da impugnação, e à
prevalência da sentença da ação cautelar que transitou em julgado por último.
O acórdão recorrido e o acórdão dos embargos de declaração
reconheceram que houve enorme disparidade entre a pretensão do exequente e a
obrigação original, e que a exceção de pré-executividade foi via adequada para
corrigir os rumos processuais e restaurar os limites da sentença exequenda.
Afirmaram inexistência de omissão e vedaram a rediscussão pela estreita via dos
declaratórios.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1538):

Ao manejar o cumprimento de sentença, o exequente partiu do princípio de que,
além das 145 vacas, 15 touros e um garrote, a dívida ainda deveria ser atualizada com
o passar dos anos, como se as vacas tivessem procriado ao longo de todo o período de
inadimplência.
Na execução supramencionada, o credor, ora agravante, apresentou pedido de
cumprimento de sentença na data de 17.11.2017 (id n. 80499036 – Pág. 734), para que
o devedor entregasse as 145 vacas, 15 touros e 1 garrote, acrescidos, ainda, de 605
machos e 605 fêmeas ou pagasse o equivalente a R$ 1.367.750,00 (um milhão
trezentos e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta reais.
Segundo a atualização do exequente, já em 13.10.2022 (id n. 100387468 – Pág.
2), o débito do executado teria evoluído para a obrigação de entregar 3.632 vacas, 145
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

touros, 1.489 bezerros e 1.489 bezerras ou de pagar o equivalente a R$ 38.023.853,09
(trinta e oito milhões vinte e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e nove
centavos).
A interpretação adotada pelo exequente, ora agravante, teria se amparado na
parte dispositiva da sentença, quando estabelecida a obrigação de restituir o gado (145
vacas, 15 touros e 1 garrote), no que também se incluiriam eventuais “crias”. As crias,
porém, como bem delineado pela decisão censurada, tem origem em 19 (dezenove)
vacas “amojando” com bezerros recém-nascidos e já foram consideras pela sentença
executada, conforme descrito desde a petição inicial (id n. 80499036 – Pág. 10).
Desta feita, diante de tão evidente disparidade entre a pretensão do exequente e a
obrigação original, não poderia o feito executivo prosseguir, não antes de corrigidos os
rumos processuais e de restaurados os limites da sentença exequenda, conforme
estabelecido pela decisão agravada [...]

Não se verifica, pois, a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão sobre preclusão, uso indevido da exceção de pré-executividade e
prevalência da sentença cautelar foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu que o feito executivo caminhava em desacordo com o título e que a exceção
de pré-executividade era via adequada para sanar excesso sem dilação probatória,
inexistindo vício invalidante.
II - Arts. 502 e 503, § 1o, II, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve ofensa à coisa julgada, pois a decisão da
ação cautelar teria determinado a confecção de laudo de evolução do rebanho, e esta,
por ter transitado em julgado por último, deveria prevalecer.
O acórdão recorrido decidiu que a execução estava em desacordo com o
título da ação principal e que o comando não previu “evolução” do rebanho na forma
pleiteada, reputando a exceção de pré-executividade como instrumento próprio de
correção de excesso por erro material evidente, de ordem pública.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

A modificação do entendimento, tal como postulada no recurso especial,
pressupõe o reexame dos limites objetivos da coisa julgada e do acervo fático-
probatório relativo ao título exequendo e à execução, providência vedada na via
especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A recorrente aponta dissídio jurisprudencial quanto ao reconhecimento da
prevalência da decisão cautelar, citando o EAREsp n. 600.811/SP.
Todavia, incidindo a
como fundamento para o não
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea
do
da
a
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, fica, por consequência, inviabilizada a análise da divergência
jurisprudencial sobre a mesma matéria.
Isso porque não se pode aferir a necessária similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, uma vez que as conclusões distintas não
decorrem de interpretações divergentes de idêntica norma federal, mas de
fundamentações apoiadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
processo. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 16879/SP,
Martins, DJe de
AgInt no
relator Ministro
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/9/2022.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53802225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 0109c51b-17ca-43b9-a2e5-d6ede6eafcee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.667.830 / MT
Número Registro: 2024/0215152-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001811220058110012 00007288120078110012 0001811220058110012 10164753120238110000
1811220058110012 7288120078110012
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS : ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048
AGRAVADO
: AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO
NOME
: AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS : LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
GIL WENDER MOREIRA - SP331370
INTERES.
: JOSE LUIZ SILVANO
INTERES.
: RUY CARLOS DOMINGOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA
PECUÁRIA
E/OU
TERMO
Documento eletrônico VDA55076969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 3832bd4a-2024-4fc3-b94d-6f3ddee0ec03

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 3832bd4a-2024-4fc3-b94d-6f3ddee0ec03